Tribunal: TJDFT
Processo: 0743136-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743136-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DAMIANA QUITERIA DE FREITAS FRAZAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de obrigação de fazer (autos no 0705836-43.2025.8.07.0008), ajuizada por DAMIANA QUITÉRIA DE FREITAS FRAZÃO em face da agravante, que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento da cobertura do plano de saúde da autora, condicionado ao pagamento integral das mensalidades, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (ID no 76961402). A demanda originou-se da alegação da autora de que teve seu plano de saúde coletivo empresarial cancelado de forma abrupta, durante tratamento oncológico, sem prévia notificação ou possibilidade de migração para outro plano. A autora sustentou que a interrupção da cobertura inviabilizaria a continuidade do tratamento quimioterápico, expondo-a a risco, razão pela qual requereu, em caráter de urgência, o restabelecimento do contrato, mediante pagamento das mensalidades e disponibilização dos boletos para quitação. A agravante sustenta que cumpriu integralmente a ordem judicial, restabelecendo o vínculo contratual e garantindo a continuidade da cobertura assistencial do plano, conforme documentos juntados aos autos (IDs nso 76961408, 76964609, 76964611, 76964614). Argumenta que, diante do cumprimento da tutela antecipada, esvazia-se a utilidade da imposição da multa cominatória, cuja finalidade é coercitiva e não punitiva, sendo medida subsidiária inaplicável quando a prestação devida já foi voluntariamente entregue. Alega, ainda, que a rescisão contratual não decorreu de ato arbitrário, mas sim da inadimplência da empresa contratante, conforme registrado no sistema da operadora (ID no 76964609), o que inviabilizou a manutenção do vínculo coletivo empresarial. Invoca o disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, bem como os arts. 14 e 23 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, para justificar a legalidade da rescisão. Preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do cumprimento da obrigação imposta e o afastamento da multa coercitiva (ID no 76961402). Preparo regular (ID no 76966698). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante não comporta provimento. Isso porque, após a realização de análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerente os fundamentos apresentados na decisão objurgada, a qual deferiu o pleito formulado pela agravada no tocante à concessão da tutela de urgência visando à manutenção do seu contrato de plano de saúde, arcando indistintamente, segundo as regras do contrato, pelas despesas médicas necessárias ao seu tratamento até o seu termo final. De outro vértice, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, impende salientar que na hipótese como a dos autos, deve ser mantido o contrato entre as partes até que o plano de saúde ofereça a migração para outro na modalidade individual ou familiar sem que com isso sejam impostas novas carências ao consumidor/contratante. Na esteira desse entendimento, colaciono os precedentes adiante ementados, no que interessa: “(...) 1. Tendo em vista as peculiaridades de cada tipo de contrato, por ocasião da migração do plano coletivo para o individual, não se garante ao segurado as mesmas condições de preço, bastando que seja observado o valor de mercado, a fim de obstar eventual abusividade. 2. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082 do STJ). (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1798346, 07263155220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ (...) 2. No caso, não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem se, como alegado, a empresa que mantinha o contrato fez o pedido de encerramento, tampouco os motivos e data do desligamento, o que se mostrava essencial para evidenciar a probabilidade do direito invocado. 3. Assim, os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em elementos que evidenciem o direito, o que revela a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da reavaliação da medida pleiteada, a qualquer tempo, mediante a comprovação dos pressupostos legais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1731482, 07145404020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com destaques Por outro lado, há de se ressaltar que o fato de a agravante não comercializar plano de saúde familiar ou individual não a isenta de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, em face da natureza jurídica do contrato. Isso porque a hipótese dos autos reveste-se de peculiaridades que impedem a simples extinção da relação contratual existente, exonerando-se a agravante das obrigações assumidas pelas partes. Ressoa incontroverso que a agravada está em situação de risco, em razão de tratamento quimioterápico, como bem descrito no relatório médico acostado no ID no 248763631, PJe-1 (“Paciente portadora de câncer gástrico avançado estadio 4 com metástases peritoneais. prognostico ruim. Cid C16-9; apresenta her 2 positivo e CPS 7, o que confere melhor resposta e prognostico ao tratamento com quimioterapia, anti her 2 e imunoterapia.”) Ademais, não pode a operadora de plano de saúde valer-se da faculdade de extinguir o vínculo contratual sem considerar o objeto do contrato de prestação de serviços de saúde, que envolve valores fundamentais, como a vida e a própria saúde, e em dissonância aos preceitos insertos no art. 51, inciso IV e § 1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. E como bem fundamentado na decisão ora questionada, “O perigo de dano é evidente, tendo em vista que a interrupção do tratamento de câncer compromete a eficácia terapêutica e coloca em risco a vida da autora, configurando dano irreparável. Lado outro, a medida é reversível, pois eventual improcedência da ação permitirá a cobrança. ” Resta demonstrado, portanto, nesse juízo estreito de deliberação, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a agravada necessita de cobertura para prosseguir no seu tratamento de saúde consistente em câncer gástrico avançado estadio 4 com metástases peritoneais. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador